Tribunal: STJ
Processo: 1014495-96.2023.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218609 - SP (2025/0215785-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CHRISTIANE ISHIKAWA RAMOS
ADVOGADOS
: ODILON MARTINS NETO - SP278264
MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA. TEMA 1082/STJ. OMISSÃO
CONFIGURADA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7f247ef2-d16e-4e22-8a26-10e2fbd5b778

RECURSO ESPECIAL No 2218609 - SP (2025/0215785-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CHRISTIANE ISHIKAWA RAMOS
ADVOGADOS
: ODILON MARTINS NETO - SP278264
MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA. TEMA 1082/STJ. OMISSÃO
CONFIGURADA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por CHRISTIANE ISHIKAWA
RAMOS, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer ajuizada por CHRISTIANE ISHIKAWA RAMOS
Ação:
em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, visando à manutenção
da autora como beneficiária do plano de saúde na qualidade de dependente de
sua genitora, alegando que a exclusão seria abusiva e sem amparo contratual.
julgou procedente a ação, condenando a ré a manter a autora
Sentença:
como beneficiária do plano de saúde.
deu provimento à apelação da recorrida para julgar
Acórdão:
improcedente a demanda, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49747822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: c4a55b70-40a0-4343-9017-2eaf2e35bf47

“SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO
BENEFICIÁRIA DO PLANO, NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DA TITULAR. EXISTÊNCIA
DE CLÁUSULA EXPRESSA DE INCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE A PARTIR DA
LEGISLAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OU PREVIDÊNCIA SOCIAL. CLÁUSULA CLARA E
QUE NÃO GERA DÚVIDAS. PRINCÍPIO DO ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.
INAPLICABILIDADE. MERA LIBERALIDADE DA OPERADORA DO PLANO, NO SENTIDO
DE TOLERAR A PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE POR ALGUM PERÍODO, APÓS
COMPLETAR A IDADE-LIMITE, QUE NÃO CONSUBSTANCIA A ‘SUPRESSIO’.
COMPORTAMENTO DA REQUERIDA QUE NÃO ENCERRA CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA A
CRIAR JUSTA EXPECTATIVA DE QUE TAL DIREITO JAMAIS SERIA EXERCIDO. AÇÃO
IMPROCEDENTE. SENTENÇA RECURSO PROVIDO.”

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 421, 422 e 423 do CC e 927, III
Recurso especial:
e 1022 do CPC. Sustenta que houve omissão na análise da aplicabilidade do tema
1082/STJ. Aduz que a cláusula contratual que trata da inclusão de dependentes é
omissa quanto à perdas de elegibilidade. Aduz, ademais, que a proteção da boa-fé
objetiva contratual é protegida pelo reconhecimento da
.
supressio
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, 3a Turma, DJe de
e EDcl no
02/02/2018
AgInt no REsp 1.281.316/MT, 4a Turma, DJe de
.
02/03/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios opostos pela parte agravante,
não se manifestou acerca da aplicabilidade do tema 1082/STJ, considerando que a
beneficiária excluída do contrato de plano de saúde está na constância de
tratamento de saúde, o que afastaria a legalidade da exclusão do plano.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não analisou
essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos embargos
de declaração opostos pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA49747822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: c4a55b70-40a0-4343-9017-2eaf2e35bf47

Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
sejam sanadas a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente.

Documento eletrônico VDA49747822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: c4a55b70-40a0-4343-9017-2eaf2e35bf47

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.609 / SP
Número Registro: 2025/0215785-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10144959620238260011
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHRISTIANE ISHIKAWA RAMOS
ADVOGADOS
: MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
ODILON MARTINS NETO - SP278264
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50754667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: 7eb77a3b-89cf-49c2-b72d-2be2914d1c74

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: 7eb77a3b-89cf-49c2-b72d-2be2914d1c74